Tribunal: TJES
Processo: 0003151-31.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003151-31.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON QUINELATO BRISQUE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL. OLX. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. VENDEDOR QUE NÃO ADOTA A CAUTELA NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO.

1. Cuidando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo originado de fraude perpetrada por terceiro intermediador, afasta-se a responsabilidade do comprador de boa-fé quando o vendedor não se resguarda das cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico seria legítimo.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003151-31.2018.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANDERSON QUINELATO BRISQUE

ADVOGADA : JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS

RECORRIDO : ROBSON DARC BELMONTE CARVALHO

ADVOGADO : LUCIANO SILVA

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à aferição de responsabilidade das partes nos casos do conhecido “golpe do falso intermediário” ou “golpe da OLX”.

Emerge dos autos, que o Apelante ingressou com a demanda de origem narrando que, ao anunciar seu veículo na plataforma de venda “OLX”, pelo valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), uma pessoa identificada como “Rodrigo Machado da Silva” entrou em contato manifestando interesse na aquisição, ressalvando que a transferência do automóvel seria para uma terceira pessoa com o fim de quitação de dívida, no caso, o Requerido/Apelado ROBSON DARC BELMONTE CARVALHO.

Prosseguiu alegando que, na data ajustada para avaliação do veículo, encontrou-se com ROBSON, que desejou finalizar a compra. Assim, narrou o Apelante que, ao receber de “Rodrigo”, via
whatsapp,
o comprovante no valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), assinou a autorização de transferência do veículo em cartório, fazendo constar ROBSON DARC BELMONTE CARVALHO como novo proprietário.

Aduziu, em continuidade, que, no dia seguinte à tradição, compareceu à sua agência bancária, quando foi informado que não havia sido realizada qualquer transferência para sua conta, e que, na verdade, o Apelante havia sofrido um golpe.

Assim, após lavratura do Boletim de Ocorrência, o Apelante ingressou com a demanda em face de ROBSON DARC BELMONTE CARVALHO, RODRIGO MACHADO DA SILVA e BANCO BRADESCO (instituição bancária constante do suposto comprovante de pagamento), para requerer o desfazimento do negócio, com condenação de ROBSON à restituição do veículo; e, subsidiariamente, caso não fosse possível a recuperação do veículo, a condenação do BRADESCO ao pagamento de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), valor da “TED adulterada” (fls. 02/20).

Ao ingressar nos autos, o Requerido/Apelado ROBSON narrou que, ao encontrar um anúncio de venda de veículo na OLX e com a intenção de adquiri-lo, entrou em contato com o telefone lá informado, no nome de “Wesley Raperael Ventura”, que teria dito a ROBSON que todas as tratativas seriam realizadas com ele, e que era primo do vendedor ANDERSON. De acordo com “Wesley”, ANDERSON venderia o veículo para pagar uma dívida com o primo.

Na mesma linha do narrado pelo Requerente/Apelante, aduziu que no dia acordado encontrou-se com ANDERSON em Linhares/ES para avaliação do veículo, quando o negócio foi fechado. Conforme alega, de acordo com o previamente acordado, ROBSON realizou transferência bancária para a conta de titularidade de “Wesley”, após o que se dirigiu com ANDERSON para o cartório para efetivar a transferência do veículo (fls. 89/100).

Após regular trâmite, sobreveio nos autos a r. sentença recorrida, que homologou a desistência em relação ao Requerido RODRIGO MACHADO DA SILVA, e julgou os pedidos improcedentes em relação ao demais Requeridos, sob o fundamento de que, não obstante ambas as partes estivessem de boa-fé, o vendedor Apelante assinou a transferência do bem antes de verificar o crédito em sua conta (fls. 230/233).

Inconformado, o Requerente ANDERSON interpôs apelação sustentando, em síntese, que (i) deve ser anulado o negócio jurídico e restituído o bem, e (ii) ao menos, há culpa concorrente das partes (fls. 236/248).

Em contraditório recursal, os Apelados pedem o desprovimento do recurso (ID 6661037 e 6661039).

Pois bem.

A matéria objeto da apelação não é nova neste Tribunal.

Das narrativas da parte autora e da defesa, verifica-se a ocorrência do conhecido “golpe do falso intermediário” ou “golpe da OLX”.

Em síntese, para cometer o crime, um fraudador (“Wesley” ou “Rodrigo”) entra em contato com o vendedor (ANDERSON) de anúncio na plataforma de vendas OLX e se mostra interessado pelo veículo. O fraudador, então, cria um novo anúncio

com as mesmas fotos e dados do automóvel escolhido.

Por se tratar de uma compra de alto valor, é comum que o comprador (ROBSON), interessado no anúncio (que não sabe ser) falso, queira ver o carro pessoalmente antes de fechar negócio.

Então, o fraudador marca com ambas as vítimas (real vendedor e real comprador) um dia, local e horário para a vistoria do carro. Para o vendedor, o criminoso diz que o parente (ou funcionário, amigo, etc.) está indo ver o veículo. Para o comprador, diz que o parente (ou funcionário, amigo, etc.) é quem irá mostrar o carro.

E ambas as partes são instruídas a não falar de preço ou o motivo da venda entre si. O fraudador os convence (com alguma mentira) a tratar desses assuntos somente com ele. Daí vem o nome do golpe, pois o fraudador é o intermediário na negociação.

Nesses casos, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, tanto comprador (ROBSON) como vendedor (ANDERSON) estão de boa-fé. Ambos são vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que não integra a lide.

Diante deste cenário, considerando que não restou demonstrado o conluio do Requerido/Apelado com o fraudador, impõe-se a
preservação
da avença, pois
ambas
as partes formalizaram a transação conscientemente, ainda que baseados na história que lhes foi contada pelo farsante.

Impossível a anulação da avença até mesmo porque nenhuma das partes tinha conhecimento desse dolo de terceiro, de sorte que não incide a primeira parte do art. 148 do Código Civil
1
.

Outrossim, neste caso em especial, não há que se cogitar a culpa concorrente, porquanto a conduta do vendedor Apelante foi
determinante
para a ocorrência dos danos por ele alegados.

Isto porque bastava ao Apelante, antes de proceder à transferência do veículo, verificar o crédito em sua conta, o que, no entanto, não o fez.

Na verdade, uma análise um pouco mais atenta do comprovante recebido via
whatsapp
seria suficiente para denunciar a fraude do terceiro, uma vez que, conforme pode ser verificado do documento (fl. 24), os erros são grosseiros e facilmente perceptíveis.

De outro lado, não havia conduta diversa a se exigir do Apelado ROBSON, pois foi levado a crer, pela conduta do próprio Apelante, que o negócio seria legítimo. Como visto, o Apelante efetivamente procedeu à transferência do bem após receber o comprovante de pagamento (ainda que falso) em nome de outro pagador que não o real comprador.

Veja, o Apelante concordou expressamente em receber de terceiro, e não de ROBSON, o preço pactuado, razão pela qual as consequências da fraude
não
podem ser transferidas, integral ou parcialmente, ao Apelado, adquirente de boa-fé que efetuou pagamento a credor putativo.

Neste particular, destaco o trecho elucidativo da r. sentença:

“Note-se que o caso não comporta divisão de prejuízo, afinal de contas houve dois negócios jurídicos realizados pelo fraudador. Caso o autor tivesse minimamente verificado a ausência de autenticidade do documento bancário, ele não promoveria a transferência do bem e todo e qualquer prejuízo seria suportado pelo adquirente do bem, ora demandado.”

Assim, não há razão legítima para o desfazimento do negócio, competindo ao Apelante reclamar as perdas e danos tão somente do fraudador, se assim desejar.

Este e. Tribunal de Justiça tem dado tratamento idêntico a casos similares, envolvendo os prejuízos suportados pelo vendedor no contexto do “golpe do falso intermediário”, confira-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. PARTES VÍTIMAS DE ESTELIONATÁRIO EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.

2) Mérito - comunga-se do mesmo entendimento externado pelo Julgador Singular, ou seja, as partes desta lide foram vítimas de golpe na negociação de um veículo, não restando demonstrado conluio do réu apelado com o fraudador.
As partes deixaram de observar o dever de cuidado que rege as relações negociais, tendo em vista que não checaram as informações prestadas pelo intermediador, o “falsário”, o que impõe a preservação da avença, já que fruto de intenção consciente tanto do autor quanto do réu, ainda que fundada em farsa (praticada por terceiro)
. Concorda-se com o Juiz, ainda, quando
atribui maior culpabilidade ao autor apelante, por entregar seu carro, com o documento de transferência, sem se certificar de que o pagamento compensou em sua conta bancária. Até porque, tratando-se de bem móvel a propriedade se consolida com a tradição
.

3) A solução jurídica é determinada pela conduta das partes no caso concreto, restando configurada a impossibilidade de anulação do contrato. Afinal, nenhuma das partes tinha conhecimento do dolo de terceiro. Assim, não incide a primeira parte do art. 148 do Código Civil.

4)
Considera-se que, “in casu”, sendo autor e réu vítimas de golpe em relação ao veículo negociado, os danos sofridos pelas partes devem ser imputados apenas ao estelionatário
.

5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente o pleito principal e parcialmente procedente a pretensão reconvencional apenas para preservar o negócio jurídico entabulado entre as partes.

(TJES – Apelação Cível: 0000059-91.2022.8.08.0042; Relator: Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível, Data: 02/10/2023)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO GOLPE DO INTERMEDIÁRIO ANÚNCIO CLONADO NA PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE OLX AMBAS AS PARTES VÍTIMAS DA FRAUDE CONDUTA NEGLIGENTE DO APELANTE DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS POR ELE ALEGADOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar: cerceamento de defesa: Sobre a alegada imprescindibilidade de intimação das partes para a especificação das provas pretendidas, essa intimação, conquanto corriqueira, é desnecessária, haja vista que tanto o autor, quanto o réu, devem indicar o conjunto probatório que utilizarão para demonstrar suas alegações no primeiro momento em que se manifestam no feito, consoante dispõem o artigo 319, inciso VI e artigo 336 do Código de Processo Civil. In casu , o apelante apenas pleiteou, genericamente, a produção de provas, o que se repetiu em réplica. Portanto, em momento algum dos autos o recorrente pleiteou a quebra do sigilo bancário do recorrido ou indicou o rol de testemunhas que pretendia arrolar, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Nas palavras do próprio recorrente e do Boletim de Ocorrência registrado conjuntamente pelas partes, João Fernandes , que se apresentou como interessado na compra do veículo do apelante, ludibriando-o de que o bem seria transferido ao recorrido para pagamento de dívida trabalhista, na realidade, clonou o anúncio do automóvel e passou a anunciá-lo como seu na plataforma de vendas online OLX, pelo valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), sem o apelante ter conhecimento. Foi a partir desse anúncio que o terceiro estranho à lide capturou o recorrido, afirmando que apesar do recorrente constar como proprietário perante o DETRAN/ES e estar na posse do veículo, o automóvel seria transmitido diretamente ao recorrido em virtude de uma suposta dívida existente entre ele, João Fernandes , e o apelante. Assim,
o recorrido pagou o valor, mediante transferência bancária, para a conta de uma outra pessoa, também estranha ao processo (Ana Fausta Holanda Naspolesi), indicada por João Fernandes
.
Com isso, o apelante se viu sem o seu veículo, já transferido ao recorrido quando constatou o golpe, e sem a contraprestação acordada, uma vez que João Fernandes não lhe pagou o valor negociado, o que motivou o ajuizamento da demanda
.

3. A narrativa, como adiantado, se assemelha com o golpe do intermediário, cuja crescente aplicação na plataforma de vendas online OLX levou-a a alertar os usuários quanto ao modus operandi de organizações criminosas especializadas em tal prática. O mencionado golpe do intermediário acontece quando uma pessoa mal-intencionada copia os dados de um anúncio e se passa por um intermediário, enganando tanto o comprador quanto o vendedor . Postas essas premissas, torna-se evidente que ambas as partes foram vítimas de um golpe perpetrado por terceiro estelionatário que não integra a lide.

4.
Conquanto o apelante tenha razão ao apontar que o recorrido transferiu valores para a conta bancária de pessoa alheia à negociação, indicada pelo terceiro estelionatário, o recorrente também não adotou a cautela necessária ao transferir o automóvel ao apelado
, que não participou da negociação havida entre o apelante e o terceiro estelionatário, sem sequer conferir o recebimento do valor em sua conta bancária, provavelmente movido pelo interesse em obter o montante de forma imediata.

5. Por outro lado, o recorrido adotou conduta minimamente zelosa antes de transferir o montante negociado para a conta indicada por João Fernandes , pois entabulou com o apelante um contrato de compra e venda, com firma reconhecida em cartório, pelo qual o apelante reconheceu que o valor combinado foi totalmente quitado . Esse fato se presta até mesmo a corroborar com a alegação do recorrido de que o apelante confirmou a narrativa do terceiro estelionatário, de que o veículo pertencia a ele, apesar do recorrente constar como proprietário no registro.
Assim, a conduta do apelante perante a parte recorrida e a sua negligência em adotar cautelas antes de proceder com a transferência do veículo, foi determinante para a ocorrência dos danos por ele alegados
.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AC: 00212099120188080035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 01/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL. OLX. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. O VENDEDOR NÃO SE CERCOU DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Sendo possível verificar a irresignação recursal, deve-se afastar a presente preliminar. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ausência de inovação recursal: Em uma rápida análise do mérito da demanda é possível aferir que o pedido - impossibilidade jurídica do objeto - insere-se na nulidade do negócio jurídico, matéria devidamente tratada no decorrer da demanda. Preliminar rejeitada. Mérito:

3.
Destaco que não encontrei elementos nos autos capazes de configurar a nulidade do negócio jurídico, sobretudo porque em análise das provas produzidas não consigo extrair conclusão diversa daquela alcançada pelo juízo de origem, especialmente porque amparado nas seguintes premissas
:
Primeiro: Ambas as partes foram vítimas do golpe do intermediário, praticado na plataforma digital - OLX. Segundo: Não obstante a isso, concluo como verossímil a alegação na qual o vendedor, ora recorrente indicou ao comprador, ora recorrido que o valor deveria ser depositado na conta de terceiro, de nome Zenon. Assim, me parece que este agiu de boa-fé porque atendeu a um pedido do vendedor, tanto que procede a transferência do bem. Terceiro: O vendedor não se cercou dos cuidados inerentes ao negócio jurídico – compra e venda de veículo – quando deveria primeiramente verificar o efetivo pagamento do valor em sua conta para somente após proceder a transferência do veículo, com assinatura em cartório
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação Cível: 0000429-91.2021.8.08.0014; Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior; 1ª Câmara Cível; Data: 25/04/2024)” (destaquei)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos dos Apelados, fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

TJES/SMBJ/243/0003151-31.2018.8.08.0038_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)